Tribunal: STF
Processo: ARE 1134819
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR REAL. PARIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO DA CAPITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA APENAS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PAGADORA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO IDENTIFICADOS. 



    - Estando no polo passivo da lide a Funape, cuja sede é localizada na Comarca do Recife, pode ela ser demandada no Juizado Especial Fazendário da referida comarca, mesmo que a ação seja proposta também contra demandado sediado em outra comarca. 



    - Tratando-se, como se trata, de verba puramente previdenciária, a legitimidade passiva ad causam restringe-se à entidade previdenciária pagadora, no caso, a Funape. 



    - Causa de pedir e pedidos identificados, não se verificando a alegada inépcia da petição inicial. 



    - Enquanto não editada lei específica, o valor real, referido no art. 40, § 8°, da Constituição Federal, e no art. 58, da Lei Complementar Estadual nº 28/2000, é o valor integral que perceberia o instituidor do benefício se vivo estivesse. 



    - Recurso do Município do Jaboatão dos Guararapes provido. 



    - Recurso da FUNAPE improvido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Afirma o recorrente que “não existe mais o direito à paridade salarial dos servidores inativos e pensionistas, com relação aos vencimentos percebidos pelos servidores em atividade, com o mesmo índice e na mesma data, em que estes últimos se alterarem”.



    Destaca que as vantagens de natureza propter laborem “são devidas enquanto perdurar a situação que deu causa à sua percepção, não possuindo natureza geral, nem sendo concedida linearmente a todos os servidores, e muito menos a seus pensionistas”. 



    Decido.



    O acórdão recorrido confirmou a sentença de 1º grau julgou procedente o pedido de revisão do benefício de pensão da parte autora amparado no seguinte fundamento:



    “Restou evidenciado no presente feito (identificador nº 789611) que tanto o ingresso do “de cujus” nos quadros de servidores municipais, em 01/04/1975, quanto a concessão do benefício previdenciário à autora, a partir de setembro/1995, ocorreu antes da vigência da EC 41/2003. 



    De conseguinte, apesar de inexistir direito adquirido a regime jurídico-estatutário, o próprio texto constitucional cuidou de prescrever as regras de transição, sendo inequívoco que a pensão por morte da demandante permaneceu vinculada à paridade remuneratória entre ativos e inativos, conforme elucida o art. 7º, da EC 41/2003.” 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito à equiparação, com os servidores em atividade, aos aposentados que passaram à inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/03. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE AD AETERNUM DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI nº 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI nº 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI nº 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE nº 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE nº 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012. 2. In casu, o acórdão recorrido fundamentou: “No tocante ao preceito constitucional que assegura o direito à paridade adoto a fundamentação utilizada pela Juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo no acórdão proferido nos autos 200770590024902 em sessão de 14/11/2008: ‘Em relação ao direito à paridade entre os servidores públicos ativos e inativos, o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, originariamente, estabelecia que: § 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Não obstante a alteração dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, a norma prevista no § 4º, do art. 40, da Constituição, permaneceu existindo, consoante se verifica no § 8º, do artigo 40: § 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 31/12/2003, o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal passou a garantir apenas o reajustamento dos benefícios com fins de preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Contudo, a referida alteração não significou em absoluto o fim da paridade entre ativos e inativos no serviço público, pois aos aposentados e pensionistas que já estivessem em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41, foi resguardada aquela garantia.’ É de se frisar que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o direito dos funcionários públicos federais aposentados ou pensionistas à percepção das gratificações no mesmo percentual pago aos servidores ativos, quando houver a nota da generalidade. De outra parte, a Turma Regional de Uniformização fixou o entendimento de que a gratificação em comento, por ser vantagem funcional, pode ser reduzida ou mesmo suprimida, sem que isto implique ofensa à irredutibilidade de vencimentos (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor” 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 664.292/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/12).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Novo plano de carreira. Reposicionamento no último padrão. Extensão aos servidores inativos. Paridade. Aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/03). Peculiaridades do caso concreto, diante da reestruturação imposta pela Lei nº 3.893/2002 do Estado do Rio de Janeiro. Evidente violação ao regime jurídico vigente na época. Acolhidos os embargos com efeitos infringentes. Recurso extraordinário não provido. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. No entanto, assegurava-se ao servidor inativo, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/03, o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes às dos servidores da ativa. Precedentes da Corte Suprema. 3. Situação peculiar do servidor a autorizar a manutenção da decisão do tribunal de origem. Fundamentos jurídicos do RE nº 606.199/PR. 4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental e negar, por consequência, provimento ao recurso extraordinário” (AI nº 796.527/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/14).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE nº 606.199/PR, Plenário, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 7/2/14).



    No que se refere à alegação de que determinadas vantagens não poderiam ser incluídas na base de cálculo da pensão, igualmente não procede o apelo, haja vista que essa questão carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1352376-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente